Tribunal: TJBA
Processo: 0515795-83.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515795-83.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO SENHOR DO BOMFIM LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO MORTARI

APELADO: TANIA MARIA ODILON DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO MOURA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÔNIBUS. CONDUÇÃO.
IMPRUDÊNCIA
. PASSAGEIRO. QUEDA.
LESÕES. SEQUELAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANO. REPARAÇÃO. IMPERIOSIDADE.

I – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas concessionárias de serviços públicos respondem, objetivamente, pelos danos causados a terceiros, ainda que não usuários do serviço, devido ao risco de sua atividade.

II – A empresa de transporte coletivo deve indenizar, moral e materialmente, a vítima de queda em decorrência do veículo de sua propriedade ter realizado manobra brusca, seguida de frenagem repentina, causando a queda de passageira, que lhe deixou sequelas permanentes.

III – Demonstrada a ação do condutor do ônibus e, ainda, que o dano narrado na petição inicial dela decorreu, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu o pedido de reparação a título de dano moral e fixou com razoabilidade o patamar indenizatório, pois que atendeu aos fins educativos e sancionatórios do instituto.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº0515795-83.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
VIAÇÃO SENHOR DO BOMFIM LTDA e como
Apelada
TANIA MARIA ODILON DE ALMEIDA,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora